Tribunal: CARF
Processo: 11020.915481/2011-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.915481/2011-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.892 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de agosto de 2023
Recorrente
TRAMONTINA SUL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
COMPOSIÇÃO
DO
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
IRRF.
COMPENSAÇÃO.
No que se refere à comprovação do imposto de renda na fonte, o comprovante
de retenção não é o único meio adequado de prova, conforme Súmula CARF no
143.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 01-35.973 de 30 de novembro
de 2018, da 01-35.973 - 5a Turma da DRJ/BEL, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.915481/2011-07
Fl. 539
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.892 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.915481/2011-07

Trata o presente processo da manifestação de inconformidade contra o despacho
decisório com número de rastreamento 013498920, emitido eletronicamente, que não
homologou a Declaração de Compensação - DCOMP No 02745.95068.100407.1.3.02-
0839. Consta na DCOMP apresentada o pedido de compensação de débitos com crédito
no valor original de R$ 8.038,26 proveniente de saldo negativo de IRPJ.
O Despacho Decisório foi emitido no dia 02 de dezembro de 2011, onde foi constatado
que o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo.
Conforme detalhado no despacho decisório (fl. 22), não foi comprovada a retenção de
R$ 15.875,30.
Segue trecho do despacho decisório:

Sendo assim, concluiu-se que o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar
integralmente os débitos informados na PER/DCOMP, razão pela qual não foi
homologada a compensação apresentada pelo contribuinte. O impugnante alegou que a
diferença de R$ 15.875,30 decorre por ter informado na perdcomp valores relativos ao
IR-Fonte, com códigos de retenção errados, conforme segue:

Ressalta em sua manifestação que os valores informados na perdcomp com os códigos
errados estão registrados nos arquivos da Receita Federal, com o código correto, ou
seja, conforme consta no quadro acima, portanto, existiu de fato a retenção, não
havendo a diferença de R$ 15.875,30, que constou no Despacho Decisório. Requer que
seja acolhida a presente Manifestação de Inconformidade.
A 5a Turma da DRJ/BEL julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos termos abaixo:
Fl. 540
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.892 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.915481/2011-07

(...) Ressalta-se que para a comprovação da retenção dos tributos, a fonte pagadora é
obrigada a entregar ao prestador de serviços ou fornecedor comprovante anual na forma
estabelecida em atos normativos. É o que versa o Art. 942 do Decreto No 3.000, de 26
de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda) (...)
Este “comprovante anual de rendimentos” fornecido pela fonte pagadora que o
contribuinte dispõe para comprovar que sofreu a retenção do tributo e, por conseguinte,
poder deduzir tal valor na apuração do tributo a pagar. É o que dispõe o Art. 55 da Lei
no 7.450, de 23 de dezembro de 1985: (...)
No mesmo sentido, o §2o do Art. 943 do Decreto No 3.000, de 26 de março de 1999
(Regulamento do Imposto de Renda), diz: (...)
Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, o crédito indicado pelo
contribuinte nas suas declarações deve possuir certeza e liquidez, elementos estes
indispensáveis para a compensação pleiteada. Destarte, uma vez não comprovada nos
autos a existência de direito creditório líquido e certo do contribuinte contra a Fazenda
Pública passível de compensação, não há o que ser reconsiderado na decisão dada pela
autoridade administrativa. Conclusão Dessa forma, voto no sentido de considerar
improcedente a manifestação de inconformidade e não reconhecer o direito creditório
postulado. (...)

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário pugnando pelo provimento do recurso, alegando que:
(...)Portanto, conclui-se que o despacho decisório resta insubsistente, ante a farta prova
documental do crédito líquido e certo da Recorrente, na medida em que juntou todos os
documentos, nos presentes autos, que comprovam a retenção dos valores de IRPJ.
Ademais, o fato de a Recorrente ter informado códigos equivocados, não traz nenhum
prejuízo ao erário, pois a retenção ocorreu de forma integral e satisfatória ao Fisco.
Importante salientar que os valores estão registrados nos arquivos da Receita Federal, o
que corrobora a existência da retenção integral do valor de R$ 15.75,30, não havendo
motivos para o não reconhecimento do crédito como faz crer o Recorrido no despacho
decisório.
Ademais, embora os códigos de retenção foram informados de forma errônea na
PER/DCOMP, a Recorrente anexou documentos hábeis a demonstrar o direito
creditório (comprovantes de retenção anexos), de modo que tais valores estão sendo
corretamente compensados.
Veja-se que o argumento da RFB, no sentido de que os documentos anexados não
comprovam o crédito, são insuficientes, pois os extratos bancários não deixam dúvidas
acerca da retenção integral do crédito aqui postulado.
Portanto, não há outra conclusão a que se possa chegar senão a de que existe saldo
suficiente para compensar o crédito da Recorrente, devendo ser reformado o acordão
recorrido para o fim de reconhecer o total de IRRF no valor de R$ 15.875,30, com
fulcro nos extratos bancários anexados, e consequentemente homologar integralmente a
compensação pleiteada pela Recorrente.
IV - Do Pedido
Em face do exposto, de tudo mais que consta nas razões deste recurso e dos autos e
rogando, sobretudo, pelos doutos suprimentos do saber jurídico dos ilustrados
integrantes desta Egrégia Corte de Justiça Administrativa, espera a Recorrente que o
Fl. 541
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.892 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.915481/2011-07

presente recurso seja admitido, conhecido e provido, para o fim de reconhecer o crédito
da Recorrente, e consequentemente homologar integralmente a compensação declarada
na PER/DCOMP 02745.95068.100407.1.3.02-0839, efetuada a partir do saldo negativo
de IRPJ apurado no exercício de 2007, relativamente ao crédito de R$ 15.875,30.
Esta turma de Julgamento converteu o julgamento em diligencia e-fls. 71, nos
seguintes termos, in verbis:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência para que, (i) à Unidade de Origem se manifeste
sobre os informes financeiros das instituições bancárias (CEF e BB), bem como o
Demonstrativo de retenção da SICREDI que remete as aplicações em fundos de
investimento, bem como com aqueles informados na PER/DCOMP, informando
inclusive se o crédito teria sido usado em outras apurações, bem como se tais valores
foram efetivamente oferecidos a tributação; (ii) Após elaboração de um parecer
conclusivo, o contribuinte deve ser intimado a se manifestar nos autos.
O resultado da diligência assim se consubstanciou (e-fls. 286), in verbis:

INFORMAÇÃO No 510/EQAUD-DEMAIS/DEVAT/SRRF10, DE 16/03/2023.
A Resolução CARF no 1002-000.353, 09 de novembro de 2022, converteu o julgamento
do Recurso Voluntário da contribuinte em diligência para que a unidade de origem se
manifestasse a respeito de ‘informes financeiros das instituições bancárias (CEF e BB),
bem como o Demonstrativo de retenção da SICREDI que remete a aplicações em
fundos de investimento, bem como com aqueles informados na PER/DCOMP,
informando inclusive se o crédito teria sido usado em outras apurações, bem como se
tais valores foram efetivamente oferecidos a tributação’. O crédito envolvido diz
respeito a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2006, transmitido na Declaração de
Compensação (DComp) 02745.95068.100407.1.3.02-0839, no valor de R$ 8.038,26,
fls. 71-76.
O total de retenções não identificadas em decisão do direito creditório foi de R$
15.875,30, que, conforme manifestação da contribuinte, a razão teria sido erro formal na
indicação do código de retenção de IRRF referente às parcelas formadoras do saldo
negativo indicadas nas aplicações abaixo, fl. 2.

Na extração dos valores retidos na fonte declarados em DIRF, com exceção do valor de
R$ 815,82, da fonte pagadora 02.201.163/0001-68, CEF FIC Ideal RF LP, código 6800,
foi possível identificar os seguintes valores, lastreados em comprovantes de
rendimentos, fls. 26-31, 275-285.

Fl. 542
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.892 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.915481/2011-07

Encaminhada Intimação no 950/EQAUD-DEMAIS/DEVAT/SRRF10, de 15/02/2023,
foi solicitado à contribuinte apresentar os lançamentos contábeis referentes ao
oferecimento à tributação das receitas financeiras associadas às retenções e à
composição da receita de serviços oferecida à tributação, fl. 78.
Além de esclarecimentos sobre os valores das retenções e os lançamentos envolvidos,
foram anexados em duplicidade a cópia do Razão, contas 129.017 – IRF a recuperar,
311202 – Receita de serviços e 331020 – Reembolso de despesas, fls. 83-227. Nesse
sentido, para atender ao item (i) da Resolução de diligência, foi realizada nova
intimação para complementar documentos com cópia do Livro Razão dos valores de
rendimentos financeiros no período, fl. 228.
Confrontando o valor total de rendimentos em Dirf das três fontes pagadoras com o
total de rendimentos no Razão indicado pela contribuinte, há compatibilidade entre os
valores de aplicações do Banco do Brasil e Banco Sicredi; a divergência não
comprovada diz respeito ao valor de rendimentos na aplicação da Caixa Econômica
Federal.

A contribuinte apresentou a conta sintética de receitas financeiras na qual assinalou os
valores que correspondem às retenções indicadas, mas com somatório consolidado
inferior ao valor de rendimentos do período oferecidos à tributação nessa rubrica. Nessa
conta do razão, o saldo de encerramento no final do exercício é de R$ 92.514,67, fls.
234-237. Em contraste com a Ficha 06A - Demonstração do Resultado, Outras Receitas
Financeiras, o valor oferecido à tributação é R$ 540.974,51, fls. 237 e 243.
Encaminhe-se à Equipe Regional de Execução do Direito Creditório (EQCRE) para
ciência da Resolução do Carf a fls. 71-76, bem como deste relatório de diligência, e
abertura do prazo de 30 dias para que a contribuinte se pronuncie, caso queira, sobre as
conclusões apresentadas. Após expirado o prazo para manifestação, retornar o processo
ao Carf para julgamento.
Instada a se manifestar a respeito da diligência, a recorrente assim se pronunciou,
in verbis:
Resposta à Intimação
Prezados (a) Srs. (a) da Receita Federal do Brasil;
A Tramontina Sul S.A, pessoa jurídica inscrita sob o CNPJ 93514180/0001-00, vem,
em atenção ao comunicado 2.181/2023 referente ao processo 11020.915.481/2011- 07
esclarecer a divergência de valores apontados na INFORMAÇÃO No510/EQAUD-
DEMAIS/DEVAT/SRRF10, DE 16/03/2023;
No citado documento aponta-se o valor de R$540.974,51 oferecido a tributação
conforme constatado na ficha 06A – Demonstração do resultado, Outras receitas - o
qual diverge do valor constante na ficha razão da rubrica 321035 apresentada no
decorrer do processo, cujo montande é de R$92.514,67.
Cabe ressaltar que a ficha 06A – Demonstração do resultado, Outras receitas, é
performada por valores de outras receitas, além das receitas de rendimentos sobre
aplicações financeiras, valores estes, que cito abaixo e anexo à respota à intimação as
fichas razão destas contas, adicionais a ficha razão da rubrica 321035 já disponibilizada:
Fl. 543
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.892 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.915481/2011-07

Rubrica 321035 (Receitas financeiras): R$92.514,67
Rubrica 321019 (Descontos obtidos): R$221.682,76
Rubrica 321022 (Juros auferidos): 226.777,08
Somados os totais de todas estas rubricas temos o total da ficha 06A – Demonstração do
resultado, Outras receitas – R$540.974,51.
Sem mais, nos colocamos à disposição.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honorio Rodrigues da Costa - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
A controvérsia instaurada gira em torno da comprovação de Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF) pelas empresas pagadoras, no montante informado pela recorrente em
suas PER/DCOMP’s por eventualmente ter preenchido com os códigos de receita equivocados.
Assim, conforme já mencionado, após não ter a sua compensação homologada, a
recorrente anexou aos autos planilha demonstrando os códigos de receita informados de forma
equivocada e, uma planilha retificadora informando os códigos corretos.
Além disso, anexou aos presente autos, Informes Financeiros do Banco do Brasil
(e-fls. 26 e 27) demonstrado a retenção dos valores que somam R$ 1.511,64; demonstrativo da
SICREDI referente a aplicação em fundos de investimento que dão conta da retenção a titulo de
Imposto de Renda no valor de R$ 2.368,30 (e-fls. 28) e Informes de Rendimentos Financeiros
emitidos pela Caixa Econômica Federal (e-fls. 29/31) que dão demonstram retenções a titulo de
IRPJ nos valores R$ 815,82, R$ 10.320,33 e R$ 702,83.(R$ 11.838,98).
A DRJ/BEL, contudo, em que pese os informes de rendimento das instituições
financeiras e o demonstrativo de aplicação em fundos de investimentos anexados pelo
contribuinte, denegou o pleito de compensação com o fundamento na ausência do comprovante
Fl. 544
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.892 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.915481/2011-07

anual de rendimentos (art. 942 do RIR; art. 55 da Lei n. 7.450/1985 e § 2o do art. 943 do RIR) e,
portanto, pela ausência de liquidez e certeza do crédito tributário nos termos do art. 170 do CTN.
Nesse sentido, após esta Turma converter o julgamento em diligência, a resposta
reconheceu quase a totalidade das retenções pleiteadas pela recorrente nos seguintes termos, in
verbis:
(...)
O crédito envolvido diz respeito a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2006,
transmitido na Declaração de Compensação (DComp) 02745.95068.100407.1.3.02-
0839, no valor de R$ 8.038,26, fls. 71-76.
O total de retenções não identificadas em decisão do direito creditório foi de R$
15.875,30, que, conforme manifestação da contribuinte, a razão teria sido erro formal na
indicação do código de retenção de IRRF referente às parcelas formadoras do saldo
negativo indicadas nas aplicações abaixo, fl. 2.

Na extração dos valores retidos na fonte declarados em DIRF, com exceção do valor de
R$ 815,82, da fonte pagadora 02.201.163/0001-68, CEF FIC Ideal RF LP, código 6800,
foi possível identificar os seguintes valores, lastreados em comprovantes de
rendimentos, fls. 26-31, 275-285.

(...)
Confrontando o valor total de rendimentos em Dirf das três fontes pagadoras com o
total de rendimentos no Razão indicado pela contribuinte, há compatibilidade entre os
valores de aplicações do Banco do Brasil e Banco Sicredi; a divergência não
comprovada diz respeito ao valor de rendimentos na aplicação da Caixa Econômica
Federal.

Sendo assim, além da demonstração do oferecimento dos rendimentos à tributação
e, todas as parcelas de retenções devem compor o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
2006, transmitido na Declaração de Compensação (DComp) 02745.95068.100407.1.3.02-0839,
sendo, portanto reconhecido pelo presente julgamento o direito creditório a base de R$ 2.667,52
Fl. 545
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.892 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.915481/2011-07

do Banco do Brasil, R$ 11.023,16 da Caixa Econômica Federal e R$ 2.368,80 do Banco
Cooperativo Sicredi S.A, totalizando 15.059,48 dos R$ 15.875,30 inicialmente pretendido.
Dessa forma, como o saldo negativo foi indicado inicialmente no valor de R$
8.038,26, fls. 71-76, é preciso fazer a recomposição do saldo negativo, pelo que reproduzo diante
do quadro a seguir:

DEVIDO
R$ 481.589,10
DARF
R$ 294.382,95
DESPACHO
DECISÓRIO
IRRF NO DESPACHO
DECISÓRIO
R$ 99.233,96
DESPACHO
DECISÓRIO
ESTIMATIVA COMPENSADA
R$ 80.323,15
DESPACHO
DECISÓRIO
IRRF NA DILIGENCIA
R$ 15.059,48
DILIGENCIA
TOTAL
R$ 488.999,54
DEVIDO – TOTAL
-R$ 7.410,44

Nessa esteira, com base no quadro acima tem-se que o crédito final é de R$
7.410,44, esclarecendo que a glosa do valor de R$ 815,82, da fonte pagadora 02.201.163/0001-
68, CEF FIC Ideal RF LP é indevida pois não constava originalmente da DCOMP (e-fls. 21/22).
Assim, vale consignar que foram atendidos os critérios de liquidez e certeza
insertos no artigo 170 da Lei no 5.172, de 25/10/1966 (Código Tributário Nacional) que
estabelece como requisito para compensação que o crédito, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda. (grifou-se)
Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, o crédito
indicado pelo contribuinte nas suas declarações deve possuir certeza e liquidez, elementos estes
indispensáveis para a compensação pleiteada. Destarte, uma vez comprovada nos autos a
existência de direito creditório líquido e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível
de compensação, há que ser reconsiderado no saldo negativo.

DISPOSITIVO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para reconhecer o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2006,
transmitido na Declaração de Compensação (DComp) 02745.95068.100407.1.3.02-0839, no
valor de R$ R$ 7.410,44 , homologando-se as compensações até o limite do crédito disponível.

É como voto.
Fl. 546
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.892 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.915481/2011-07

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 547
DF CARF MF
Original